Tribunal: TJDFT
Processo: 0720842-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar contradição em acórdão que negou provimento ao aos apelos interpostos pelas partes. 1.1. A embargante argumenta que o aresto não observou o art. 3o da RN no 63/03 – ANS, porquanto realizou a somatória dos percentuais. Sustenta que a expressão “variação acumulada” deve ser interpretada como sendo a divisão da última base pela primeira, excluindo-se o valor inicial. Afirma que o valor estabelecido na última faixa etária não é superior a 6 vezes o valor da primeira faixa etária e que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não é superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima. Assevera a inexistência de abusividade nos índices de reajuste aplicados em função da faixa etária do embargado.
2. Não encontra respaldo a alegação de contradição no julgado. 2.1. Conquanto contrária à pretensão da parte embargante, a questão referente à abusividade do reajuste aplicado pelo plano de saúde em razão da faixa etária do consumidor foi enfrentada e claramente fundamentada no acórdão. 2.2. Saliente-se que “a ‘contradição’ que autoriza a interposição dos embargos de declaração (CPC/15, art. 1.022, I, antigo inciso I do art. 535 do CPC/73) é a do julgado com ele mesmo, e não com o entendimento da parte [...]” (TJDFT, 6a Turma Cível, APC2015.11.1.006240-7, rel. Des. Alfeu Machado, DJe 15/08/17).
3. Revela-se nítido o interesse do embargante em reexaminar questão já decidida, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses.
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
5. Embargos rejeitados.